Tribunal: STF
Processo: ARE 1518912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO. ART. 1º, I e II, DA LEI 8.137/1990. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (ART. 288, CAPUT, DO CP — REDAÇÃO ORIGINAL). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. No crime de sonegação fiscal, na forma tipificada no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, a materialidade e a autoria do delito ficam comprovadas pela omissão do cumprimento da obrigação tributária pelo sujeito passivo em sua declaração de imposto de renda, com prejuízo para o fisco.



    2. Ausentes dados probatórios no sentido de que os réus concorrerem para a sonegação fiscal. Afastado o elemento subjetivo do tipo (dolo) nas condutas descritas, como bem destacou a sentença, de modo que o delito se torna impunível, devendo-se manter a absolvição dos acusados por ausência de animus delinquendi, mormente diante do princípio in dubio pro reo.



    3. Remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, pois os acusados afirmaram que era o corréu, já falecido, quem exercia a gerência da empresa, portanto, o único responsável pela administração da empresa à época dos fatos.



    4. Quanto ao crime de quadrilha, no caso, também não ficou demonstrada a existência do elemento típico necessário à conformação do crime de quadrilha, qual seja, a estabilidade da societa sceleris.



    5. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, "a", e XXXV; 93, IX; e 127, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente